Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ARTS. 520 E 521 DO CPC. QUANTIA ELEVADA. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir que, em observância ao art. 520, IV, do CPC, a regra é de que, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos; e que, conquanto o embargante tenha afirmado a existência das situações estabelecidas no art. 521, I e III, do CPC capazes de afastar a necessidade da caução para que a quantia depositada pelo agravado possa ser levantada, o valor pretendido consubstancia montante elevado e seu levantamento, sem que seja efetivada a devida caução, poderá inviabilizar eventual reparação, caso modificado o decisum exequendo, mormente ao se considerar a irrepetibilidade das verbas alimentares e que está pendente a análise o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil, havendo a possibilidade de reversão da decisão objeto da execução, motivo pelo qual se deve observar a necessidade de caução disposta no art. 520, IV, do CPC.
2.1. Ainda que invocada a existência de omissão, ao argumento de que não foi observado o entendimento firmado pelo STJ no Julgamento do REsp no 1145353/PR e no REsp no 1145358/PR (Tema 443), com o fito de que os honorários advocatícios sejam liberados, não se pode olvidar que, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, e, na espécie, a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania e invocada pelo recorrente não amolda ao caso em apreço.
2.1.1. Restou definido no Tema 443 do STJ que, nas execuções provisórias em ações que tiveram como objeto a indenização em decorrência de acidentes ambientais, seria permitido ao juiz da execução, diante da natureza alimentar do crédito e do estado de necessidade dos exequentes, dispensar da contracautela para o levantamento do crédito, limitado, contudo, a 60 (sessenta) vezes o salário mínimo, ainda que a situação seja irreversível, pois, na hipótese, deve se levar em consideração que os danos ao exequente são de maior monta que ao patrimônio do executado. Não obstante o disposto, na espécie, o cumprimento de sentença está lastreado na decisão proferida no REsp 1.319.232/DF, que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural vigentes em março/1990 e indexadas pela caderneta de poupança o direito à correção pelo BTNF (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo banco, correspondente ao IPC (84,32%), logo, inexiste discussão sobre indenização causada por acidente ambiental. Ademais, o embargante não demonstrou estar em estado de necessidade, conforme disposto no Tema 443 do STJ.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.